Tribunal: TJSP
Processo: 2159942-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Valores Pagos e Danos Morais – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada - Inconformismo, alegando, basicamente, a ausência de descumprimento da liminar e o excessivo valor da multa aplicada no importe de R$ 8.000,00 e do total executado – Cumprimento da liminar e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Valores Pagos e Danos Morais – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada - Inconformismo, alegando, basicamente, a ausência de descumprimento da liminar e o excessivo valor da multa aplicada no importe de R$ 8.000,00 e do total executado – Cumprimento da liminar e valor da multa arbitrada para o caso de descumprimento que já foram objeto de discussão no Recurso de Apelação interposto pela executada - Possibilidade de redução do valor total da multa executada, nos termos do artigo 537, parágrafo 1o, inciso I, do CPC - Multa cominatória executada reduzida para R$ 100.000,00 (cem mil reais) - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2159942-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., são agravados ANDREA REGINA
GARIBALDI
(ESPÓLIO)
e
ISABELA
GARIBALDI
MENDONÇA
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E
CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159942-73.2019.8.26.0000 - São José dos Campos C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2159942-73.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
AGRAVADOS: ISABELA GARIBALDI MENDONÇA (INVENTARIANTE),
ESPÓLIO DE ANDREA REGINA GARIBALDI e CLÁUDIO HENRIQUE
MENDONÇA
JUIZ: DANIEL TOSCANO
VOTO No 21.687
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Obrigação de
Fazer c/c Ressarcimento de Valores Pagos e Danos Morais
Fase de cumprimento de sentença Decisão que rejeitou a
impugnação apresentada pela executada - Inconformismo,
alegando, basicamente, a ausência de descumprimento da
liminar e o excessivo valor da multa aplicada no importe de R$
8.000,00 e do total executado Cumprimento da liminar e
valor da multa arbitrada para o caso de descumprimento que
já foram objeto de discussão no Recurso de Apelação
interposto pela executada - Possibilidade de redução do valor
total da multa executada, nos termos do artigo 537, parágrafo
1o, inciso I, do CPC - Multa cominatória executada reduzida
para R$ 100.000,00 (cem mil reais) - Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159942-73.2019.8.26.0000 - São José dos Campos C
3
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de São José dos
Campos, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Ressarcimento de Valores
Pagos e Danos Morais proposta por ANDREA REGINA GARIBALDI, substituída pelo
seu espólio representada pela inventariante ISABELA GARIBALDI MENDONÇA e
CLÁUDIO HENRIQUE MENDONÇA contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação
apresentada pela executada.
Nas razões recursais sustenta a agravante,
basicamente, a ausência de descumprimento da liminar e o excessivo valor da multa
aplicada no importe de R$ 8.000,00, bem como do total executado no importe de R$
877.100,11 (oitocentos e setenta e sete mil, cem reais e onze centavos).
O efeito suspensivo pleiteado foi deferido.
Requisitadas as informações do MM. Juiz da
causa, elas foram prestadas as fls. 299/300.
Intimados,
os
agravados
não
apresentaram
contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela
executada, objetivando a reforma da decisão agravada que rejeitou a impugnação
apresentada ao presente cumprimento de sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159942-73.2019.8.26.0000 - São José dos Campos C
4
Pois bem.
Primeiramente,
no
que
diz
respeito
ao
cumprimento da liminar e do valor da multa arbitrado, no importe de R$ 8.000,00 (oito
mil reais), para o caso de descumprimento da referida medida, como bem observado
pelo MM Juiz “a quo”, tais questões já foram objeto de discussão quando do julgamento
do Recurso de Apelação interposto pela própria agravante contra a sentença executada,
não comportando, assim, qualquer análise a respeito.
Portanto, não cumprindo pela executada de modo
satisfatório as determinações judiciais, cabível a execução das astreintes fixadas.
Contudo, o valor alcançado pela multa diária
arbitrada nos autos, equivalente a aproximadamente R$ 391.000,00 (trezentos e noventa
e um mil reais) a ser corrigido desde 2015 ( R$ 215.000,00 para o período de
05.11.2014 a 18.12.2014 e de R$ 176.000, 00) para o período de 18.12.2014 a
14.01.2015) (cfr. fls. 235 dos autos principais), é extremamente elevado.
É cediço que as astreintes têm por finalidade coagir
o réu a cumprir a obrigação imposta, devendo, no entanto, observar a razoabilidade e a
proporcionalidade no montante fixado.
Com efeito, revelando-se exorbitante, hipótese
retratada nos autos, permite-se a redução do valor da multa por descumprimento de
decisão judicial, nos termos do artigo 537, parágrafo 1o, inciso I, do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159942-73.2019.8.26.0000 - São José dos Campos C
5
Civil, de modo a evitar o enriquecimento ilícito.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Cumprimento de
sentença. Responsabilidade do agravante de dar baixa no
gravame. Não atendimento da determinação judicial. Aplicação de multa em caso de descumprimento. Admissibilidade. Finalidade. Pronto cumprimento da
obrigação. Caráter intimidatório e coercitivo da astreinte.
Redução do valor da multa. Necessidade de redução da
astreinte, que atingiu a quantia de R$ 102.000,00.
Desproporcionalidade configurada. Redução que visa impedir
o desvirtuamento do instituto, bem como o enriquecimento
sem causa da credora. Precedentes jurisprudenciais. Valor
arbitrado em R$ 30.000,00. Decisão parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido. Muito embora a astreinte não
deva ser reduzida quando o único obstáculo ao cumprimento
de determinação judicial foi o descaso de quem a deveria
cumprir, sua manifesta desproporcionalidade, verificada na
fixação exagerada do valor, impõe sua redução e adequação a
valores
razoáveis.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2108207-74.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR, j. 28.08.2014)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159942-73.2019.8.26.0000 - São José dos Campos C
6
Assim, a fim de ajustar o montante da multa aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como para evitar
enriquecimento indevido de uma parte em detrimento da outra, fixo a quantia de R$
100.000,00 (cem mil reais), como o montante total das astreintes.
Ante o exposto dou parcial provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator